Tribunal: TJDFT
Processo: 0748374-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL, JUIZADO ESPECIAL E JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INVESTIGAÇÃO DE DESACATO E RESISTÊNCIA. INFRAÇÕES EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. DESDOBRAMENTOS. CONEXÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO NO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica, por evitar valorações distintas de um mesmo elemento.
2. No caso concreto, conquanto praticados contra os policiais que realizaram a prisão em flagrante, os delitos de desacato e resistência representam desdobramento das ofensas e ameaças perpetradas contra a ex-companheira do acusado. Como consequência, é razoável afirmar que a situação atrai a incidência do art. 76, III, do CPP, a fim de favorecer a instrução criminal.
3. Embora já tenha havido o recebimento da denúncia no processo que tramita perante o juízo especializado, ainda não foi alcançada a fase instrutória, a corroborar a utilidade da reunião dos processos, observada a regra do art. art. 78, I, do CPP.
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado.